Tribunal: STF
Processo: HC 224439
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. IMPETRAÇÃO FORMULADA CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    II – A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal estabelece que ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. (Súmula 606).



    III – O Plenário desta Suprema Corte reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606. Precedentes.



    IV – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa expostos a petição inicial, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias anteriormente proferidas.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.